Tribunal: TJPA
Processo: 0814926-49.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814926-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: L & C SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP

AGRAVADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814926-49.2024.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP

AGRAVADO:
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
L & C SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID. 27710912

EMENTA:
Direito processual civil. ação regressiva de ressarcimento de danos.

Embargos de declaração em agravo de instrumento. Pedido de inclusão de devedor solidário no polo passivo. Efeitos infringentes.

Impossibilidade. Embargos conhecidos e rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a exclusão da Câmara Municipal de Marabá do polo passivo da demanda, mesmo diante da alegação de solidariedade passiva.

2.

O embargante pleiteia, com base no artigo 130 do CPC, a integração da Câmara à lide, sustentando ser também titular do direito de chamar o corresponsável, para viabilizar eventual direito de regresso.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível, por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes, determinar a inclusão de devedor solidário no polo passivo da demanda, mesmo diante da ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

III.

Razões de decidir

4.

A Súmula 492 do STF assegura ao autor o direito de eleger contra qual dos devedores solidários pretende litigar, sendo o chamamento ao processo faculdade, e não imposição legal.

5.

A alegação de economia processual não prevalece sobre a prerrogativa do autor na definição do polo passivo, especialmente quando a inclusão do litisconsorte implicaria dilação probatória e morosidade, sem trazer ganhos concretos à resolução do mérito.

6.

Não se verifica omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a atribuição de efeitos infringentes, tampouco há negativa ao direito de regresso, que poderá ser exercido em ação autônoma própria.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

L & C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP
,

em face do ACÓRDÃO ID 27710912, assim constituído:

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR ACIDENTE DE VEÍCULO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de chamamento ao processo da Câmara Municipal, sob o fundamento de que, em se tratando de responsabilidade solidária entre locador e locatário, não há litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, nos termos da Súmula 492 do STF e da jurisprudência consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o chamamento ao processo da Câmara Municipal, na condição de contratante do serviço de locação, em demanda de regresso proposta contra a locadora, considerando a responsabilidade solidária decorrente do contrato e do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária entre locador e locatário de veículo, por danos causados a terceiros, não gera litisconsórcio passivo necessário, mas apenas facultativo, conforme entendimento pacífico do STF (Súmula 492) e do STJ.

4. O chamamento ao processo não se impõe quando sua admissão compromete os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo em demandas fundadas em responsabilidade solidária.

5. A parte autora tem o direito de escolher contra quem direcionar sua pretensão, não podendo ser obrigada a incluir outros coobrigados no polo passivo.

6. O indeferimento do chamamento ao processo não prejudica o direito regressivo da agravante, que poderá ser exercido por meio de demanda autônoma, após eventual pagamento da indenização.

7. A inclusão da Câmara Municipal no polo passivo geraria desnecessária complexidade processual e dilação probatória, contrariando os princípios da economia e da celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

O embargante requer, por meio de efeitos infringentes, a integração da Câmara Municipal de Marabá na presente ação por ser devedora solidária, nos termos do artigo 130 do CPC.

Argumenta que a inclusão é direito não apenas do autor, mas também do embargante, permitindo o exercício do direito de regresso, bem como evitar nova ação autônoma, assegurando economia e celeridade processual.

Nas contrarrazões, o embargado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 21 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De início, observo que os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

No mérito, contudo, não merece acolhimento.

Como bem destacado no acórdão embargado, nos termos da Súmula 492 do STF, em casos de responsabilidade solidária, o autor pode escolher contra quem litigar, sendo o chamamento ao processo faculdade, e não obrigação.

O argumento da embargante de que a inclusão da Câmara Municipal traria economia processual não prevalece sobre a prerrogativa do autor de escolher contra quem litigar, nem justifica a ampliação do polo passivo com terceiro que poderá ser acionado em ação própria, evitando-se, assim, a desnecessária complexificação da lide.

Ademais, não se verifica no acórdão recorrido qualquer omissão, contradição, erro material ou de premissa que autorize a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, especialmente porque o eventual direito de regresso do embargado permanece preservado e poderá ser exercido por meio de ação própria, caso haja pagamento de indenização. Como bem observado no julgado, a inclusão da Câmara Municipal acarretaria dilação probatória desnecessária e atraso no trâmite do processo, sem trazer benefícios concretos à solução da lide principal, devendo prevalecer os princípios da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim, ausente demonstração de qualquer equívoco ou omissão relevante na decisão, impõe-se a manutenção do julgado.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
mantendo a sentença em todos os termos
,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025